Tribunal: TJSP
Processo: 1128053-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES
– Atraso em voo internacional que acarretou a perda da conexão pela autora, gerando um atraso de quinze horas ao destino, que também fora alterado do aeroporto de Viracopos para o aeroporto de Guarulhos – Perda da conexão internacional vendida pela própria

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES
– Atraso em voo internacional que acarretou a perda da conexão pela autora, gerando um atraso de quinze horas ao destino, que também fora alterado do aeroporto de Viracopos para o aeroporto de Guarulhos – Perda da conexão internacional vendida pela própria ré à autora – Autora que foi remanejada para outro voo - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pela autora – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida - Majoração do valor da indenização de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 – Sentença reformada.

Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.